Tribunal: TJSP
Processo: 2055299-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055299-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente BRUNO
SIQUEIRA DOS SANTOS e Impetrante SANDRA CAMPOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055299-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35144
2
HABEAS CORPUS no: 2055299-30.2020.8.26.0000 VOTO no 35.144
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0013266-42.2019.8.26.0502
IMPETRANTE: SANDRA CAMPOS VIEIRA
PACIENTE: BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS

HABEAS CORPUS DEMORA NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PACIENTE
EM REGULAR CUMPRIMENTO DE PENA.
ORDEM DENEGADA.

A advogada Sandra Campos Vieira impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar alegando que BRUNO SIQUEIRA DOS
SANTOS sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de CAMPINAS, nos autos da Execução
Criminal no 0013266-42.2019.8.26.0502.
Sustenta a impetrante, em síntese, que formulou pedido
de progressão ao regime semiaberto, contudo, até a data da presente
impetração, sua pretensão não havia sido julgada, situação que impõe
inegável constrangimento ilegal ao paciente.
Destaca, ainda, as condições insalubres existentes nos
estabelecimentos prisionais e a necessidade de se observar a Recomendação
no 62/2020, além de mencionar julgados favoráveis à sua pretensão.
Postula a concessão da ordem, para que o paciente seja
colocado em regime aberto com ou sem a imposição de condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055299-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35144
3
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
Não obstante a manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça conhece-se da presente impetração.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade
apontada como coatora:
“(...) Neste juízo está somente o PEC no 0013266-42.2019,
cuja pena é de 07 anos, 09 meses e 10 dias.
Todavia, no BI consta a existência de outros dois PECs
(0058517-52.2017 e 0007183-42.2018) com penas de 03 anos e 04 anos,
respectivamente, ambas constando regime fechado.
Além disso, às fls. 77/79 foi juntada certidão atualizada
do PEC 0058516-52.2017, constando a informação de que as penas
anteriormente eram restritivas de direitos, mas foram convertidas em privativa
de liberdade e fixado o regime fechado.
Nesse sentido, foi requisitada a vinda dos PECs em
questão, todavia, até o momento não foram encaminhados, motivo pelo qual
não é possível analisar a presença do requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto.
Além disso, foi realizado o pedido de prisão domiciliar com
fundamento no vírus COVID-19, o que foi indeferido em 30/03/2020, uma vez
de que não há nenhuma notícia no sentido de que sua condição de saúde
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições
que o externo.
Na oportunidade foi postergada a análise da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055299-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35144
4
de regime ao apensamento dos PECs ou ao menos das certidões atualizadas
dos PECs que constam no boletim informativo.”
Finalmente, observa-se que a pretensão buscando a
concessão prisão domiciliar, foi formulada de forma genérica sem que tenha
sido apontado risco efetivo à saúde do paciente ou ainda que lhe tenha
faltado acompanhamento médico.
Portanto, de acordo com as informações prestadas, não
há que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o paciente, que
aguarda a chegada dos documentos necessários à análise de seu pedido de
progressão de regime.
Finalmente, impende registrar que o habeas corpus não
é o meio adequado para acelerar o andamento de decisão judicial.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora